Tribunal: STF
Processo: ARE 1311635
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 57, Vol. 3):
    “APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU. Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 173, parágrafos 1º e 2º; e 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 
    Em suma, alega que a recorrida não faz jus à imunidade tributária, já que exerce atividade econômica e com fins lucrativos, na medida em que cobra tarifa de seus usuários, o que revela a natureza privada de suas atividades. Aduz que “a disciplina constitucional da imunidade em matéria tributária conduz à inexorável conclusão de que a sociedade de economia mista não é ente imune à tributação de seu patrimônio por impostos” (fl. 73, Vol. 3).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (b) “[...] o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (Vol. 3, fl. 102). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada (Vol. 3, fl. 108).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 58-62, Vol. 3):
    “Cinge-se a questão em saber se a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo METRÔ faz jus, ou não, à imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição da República2 . 
    Conquanto referida norma imunizante tenha sido estendida somente às autarquias e fundações públicas, conforme reza o §2º3 , do dispositivo acima aludido, deve o benefício alcançar também sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos. 
    Eis a hipótese dos autos, pois a recorrida é sociedade de economia mista que tem por objeto exploração de serviço público de “transporte público metroviário, ferroviário e sobre pneus, na Região Metropolitana de São Paulo”, atribuição conferida pela Constituição Paulista, em seu artigo 158, ao Estado.
    [...]
    Bem por isso, correta a sentença ao acolher a objeção e extinguir a execução fiscal, dado o reconhecimento da imunidade tributária da ora apelada quanto ao IPTU descrito na inicial. Prejudicado o pedido de suspensão do curso da execução.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República se estende às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. 
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos cujas partes são as mesmas que figuram nestes autos: ARE 1.091.568/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/11/2019; ARE 1.216.672/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020; ARE 1.292.665/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2020; e ARE 1.140.902/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/9/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente